Tribunal: TJMT
Processo: 0031116-85.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031116-85.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLITON DA SILVA - CPF: 029.340.961-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO MAGALHAES - CPF: 031.439.671-37 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), WELLITON DA SILVA - CPF: 029.340.961-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006

– PLEITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS AGENTES POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL PERMITIDO E ALTERAÇÃO DE REGIME DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA COMPROVADA – DOSIMETRIA CORRETA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio.

O juízo
a quo
fixou a pena-base 01 (um) ano acima do no mínimo legal em razão da circunstância judicial antecedentes, devidamente comprovada nos autos, e na segunda fase, elevou a pena em 01 (um) ano em razão da reincidência do réu, também comprovada nos autos, tornando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, não havendo qualquer irregularidade a ser corrigida nesta instancia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Pedro Paulo Magalhaes, contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado
. (Id. 184732366 – pág. 16 a 40)

Não se conformando com os termos da sentença, ambos interpuseram Recurso de Apelação Criminal. Em suas razões pugnam a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente pedem a desclassificação para o art. 28, da Lei n.º 11.343/2006; alternativamente pleiteiam a reforma da dosimetria, colocando a pena-base no mínimo legal e a fixação de regime diverso do fechado. (Id. 184732381)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença
.
(Id.
184732383
)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa, assim sintetizando: (Id. 189888159)

“
Sumário: Acusado condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado – Inconformismo defensivo – Requer a defesa a absolvição da conduta, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso previsto no art. 28, da lei 11.343/2006 – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento.
”.

É o relatório.

À Douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Pedro Paulo Magalhaes
nas penas previstas no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em regime fechado.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 184732365)

“(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 05 de julho de 2018, às 14h15min, nas residências localizadas na Rua Teles Pires, nº. 282, e casa vermelha ao lado, ambos no Bairro Dom Aquino, nesta cidade, os denunciados Welliton da Silva e Pedro Paulo Magalhães tinham em depósito
02 (duas) porções de maconha, com massa de 8,03g (oito gramas e três centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo pericial nº. 3.14.2018.45335-01, fls. 30/32-IP).

Anteriormente ao fato, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Mato Grosso recebeu denúncia anônima, por meio da central de emergência da Polícia Civil, de que os denunciados estavam comercializando drogas no endereço Rua Teles Pires, nº. 282, Bairro Dom Aquino. Na oportunidade, o denunciante relatou que o suspeito Pedro Paulo utilizava monitoramento eletrônico.

Conforme relatório policial, em razão da delação, os investigadores de polícia diligenciaram até a localidade e realizaram vigilância, ocasião em que notaram intensa movimentação de pessoas nas residências dos denunciados, que se intensificava no decorrer da madrugada.

Percebeu-se ainda, durante as investigações prévias, que o mencionado logradouro era constantemente observado por olheiros, os quais auxiliavam e facilitavam o comércio ilícito ali desempenhado. Por esse motivo, foi expedido mandado de busca e apreensão direcionado aos endereços dos denunciados (fls. 11 e 16).

No dia 05.07.2018, os agentes policiais dirigiram-se para a residência dos denunciados, com o fim de cumprirem as ordens judiciais de busca e apreensão, no instante em que os policiais adentraram ao imóvel do denunciado Welliton, este empreendeu fuga pelos fundos, todavia, o referido caiu e machucou o pé, sendo ele abordado.
Em diligências a sua casa, os policiais civis localizaram 01 (uma) porção de maconha em cima da geladeira, e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Prosseguindo à operação, após cientificarem o denunciado Pedro Paulo a respeito do mandado, os investigadores de polícia efetuaram a busca na residência,
momento em que foi encontrada 01 (uma) porção de maconha. Em posse deste denunciado, foi apreendida ainda a importância de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Conduzidos à Delegacia, os dois denunciados alegaram que as porções destinavam-se apenas ao consumo pessoal.

A folha de antecedentes dos denunciados demonstra que ambos possuem intenso envolvimento com a traficância, vez que Welliton é reincidente específico, pois ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (Código 402695). Já,
o denunciado Pedro Paulo registra duas condenações pelo delito de tráfico de drogas, sendo uma com trânsito em julgado (Código 322044 e 354667); ainda, responde atualmente pelos crimes de porte ilegal de arma (Código 401606) e tráfico de drogas (Código 485054)
(...)”

ABSOLVIÇÃO

Pede o apelante a absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausências de provas. Todavia, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão aos réus.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade, mas somente em relação a autoria delitiva.

Com relação à autoria do delito, pode-se afirmar que o apelante cometeu o delito em análise juntamente com o corréu, pelos depoimentos dos agentes policiais em ambas às fases, que asseguram sem qualquer resquício de dúvida que os réus estavam traficando drogas.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados em ambas as fases processuais, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“...DO MÉRITO Pretende-se, nestes autos, atribuir a WELLITON DA SILVA e PEDRO PAULO MAGALHÃES, a prática do delito capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006, por estarem no dia 05.07.2018, mantendo em depósito substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 33 e em seguida pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 35/37), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E”/“F2” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O acusado WELLITON DA SILVA em seu interrogatório judicial declarou o seguinte: “(...)
O senhor mora nessa Rua Teles Pires, nº 282? Não, a Rua Teles Pires aí eu moro no nº 300; e o PEDRO? Ele mora nessa casa que o senhor falou, nº 282; a polícia chegou lá e o senhor tentou correr por quê? Não foi que eu corri, eu assustei; e aí? Tipo assim, os caras chegaram com umas máscaras que eu assustei, mas eu só corri e no instante que eu pulei, igual ele falou, eu machuquei e parei; machucou tem que parar né? Quem estava na casa lá? Tava eu e minha esposa. Até então o que ele achou foi um baseado que tava enrolado, em cima da geladeira
; mas, eles foram lá
porque tinha denúncia de que na sua casa e na casa do PEDRO tinha comércio de drogas.
Você trabalha com o que WELLITON? Eu trabalho de motoboy; na época, você já era motoboy? Era; o senhor tem passagem? Tenho; por quê? Uma de tráfico; aqui em Cuiabá mesmo? É; o senhor lembra que vara é? Se é na 9ª ou na 13ª? Foi em 2015; mas nesta ou na 9ª? Ah! Eu não sei isso daí; bom! O senhor já respondeu? Já tem sentença? Já tem sentença, eu já paguei tudinho; foi condenado? Fui condenado direitinho; há quantos anos? Se não me engano, eu peguei 5 (cinco) anos e 05 (quatro) meses; já pagou? Nós estamos em 2019, então não pagou ainda. Bom! Então essa droga que foi encontrada na sua casa era para uso? Era para uso, eu até acendi ele, e eles chegaram no momento; e esses quatro aparelhos de telefone celular? De quem é? Um é meu, um é do meu filho, e outro da minha esposa; qual a idade do seu filho? 04 (quatro) anos; e com celular? É que ele joga joguinho né; arram! E esse PEDRO PAULO o senhor conhece ele? Conheço,; ele é vizinho do senhor? É; e ele é usuário de entorpecente também? O senhor sabe dizer? É, ele fuma maconha também. Perguntas do Ministério Público: você vendida drogas em conjunto com o PEDRO? Não, senhor; tem certeza? Não; sabe por que a polícia recebeu denúncia indicando vocês dois? É igual eu falei né, tem vários amigos que vai lá em casa (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 118).

A testemunha IPC CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLI em seu depoimento judicial declarou o seguinte: “(...) houve uma denúncia anônima de que esses dois rapazes estavam traficando em duas casas na Rua Teles Pires, bairro Dom Aquino, com base nessa denúncia parece que houve uma vigilância. O senhor participou da vigilância na casa desses dois rapazes? Vigilância..., nós ficamos pouco tempo fazendo a vigilância né, nós obtivemos mais informações através de vizinhos; certo! Que colaboraram e não só falaram a respeito da denúncia, mas citaram o restante da organização ali no local. Tanto que no dia do cumprimento, nós cumprimos 04 (quatro) mandados ali no local, e no outro local, num terceiro local foi encontrado um revólver; nessa entrevista, no dia, eles falaram o nome dos dois rapazes? Sim, falaram o nome dos dois rapazes e falaram que os dois ficavam ali fumando o dia inteiro que era um biqueira de droga que eles ficavam vendendo drogas ali. E a gente pode observar que, realmente, eles ficavam ali; o que o senhor observou assim? Tinha pessoas, assim direto, visitando a casa dele? Sim, sim, só que foram mais os vizinhos falando pra gente; depois o senhor participou cumprindo o mandado? Sim; o senhor foi em qual casa? Na do WELITON ou do PEDRO? O pessoal já tinha cumprido aí, e correu atrás dele, e ele corre pelo fundo, e eu fui nesse lugar, na rua de trás, quando eu vi o WELLITON passando, aí nós já abordamos ele. Aí eu levei ele para a casa dele e onde foi encontrado a maconha; a maconha estava em cima da geladeira? Isso; ele correu, então, no cumprimento da busca? Correu (...). Perguntas do Ministério Público: (...) eles moravam em casas separadas? Separadas; mas era perto uma da outra? Era perto, próximo, colado uma com a outra; foi encontrado entorpecente também na residência do PEDRO? Sim; essas denúncias que a Delegacia recebeu, o senhor sabe dizer se indicavam tanto o WELLITON quanto o PEDRO? Eu não me lembro de cabeça se eram os dois, mas tudo a gente anexa no processo. Está no processo, mas agora eu não tenho certeza. Eu sei dizer que na investigação, levou até os dois (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 119).

Inquirida durante a instrução probatória a testemunha FLÁVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO afirmou: “(...)
a senhora participou da investigação ou do cumprimento do mandado na residência do WELLITON? Nós recebemos denúncia anônima, na época, eu e o Caio, referente a ele e ao PEDRO PAULO, os dois. Nós fizemos uma investigação, conversamos com o pessoal ali da região; na rua Teles Pires né? isso. E com a suspeita, nós fizemos um relatório e com o mandado nós fomos cumprir. Eu fui na casa do PEDRO PAULO, que é vizinho, e o Caio foi na casa dele (apontando o réu ) do WELLITON. Daí durante as buscas, na casa do PEDRO PAULO nós encontramos uma porção pequena de maconha e uns R$200,00 (duzentos reais) e o Caio encontrou na casa do WELLITON uma porção também; o PEDRO estava em casa? O PEDRO estava; ele estava sozinho? Tava, tava sozinho; e essa maconha a senhora lembra em que lugar da casa foi encontrada? Na geladeira. Agora eu não me recordo se estava dentro ou fora; mas a senhora falou que recebeu denúncias. Falava o que essas denúncias? Que eles vendiam drogas ali na região; falavam nomes, essas denúncias? Sim, que eles estavam associados né, porque eles ficavam o dia inteiro ali embaixo da árvore; ele e o PEDRO? Os dois; a senhora chegou de participar daquela vigilância no imóvel, antes de cumprir o mandado? Sim, foi eu e o Caio que fizemos essa vigilância; e aí? O que você observou na movimentação? Ah! Um movimento o dia inteiro de gente atravessando a rua. A gente pediu o mandado nessas duas casas e mais duas, porque é uma bifurcação né; e o movimento era nas duas casas? Constante? Sim. Atravessando a rua (...)
” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 120).

Da conduta dos réus WELLITON DA SILVA e PEDRO PAULO MAGALHÃES:

Da análise dos autos, denota-se que o acusado PEDRO PAULO não foi encontrado para ser intimado da audiência de instrução e julgamento, porquanto mudou de endereço sem comunicar ao juízo e, por isso, teve decretada sua revelia (CPP, art. 367).

Em seu interrogatório policial, o denunciado PEDRO PAULO negou qualquer envolvimento com a comercialização ilícita de drogas, afirmando que:

“(...) é usuário de maconha há 15 anos aproximadamente e a droga apreendida era para seu consumo pessoal; QUE já traficou droga, mas parou a muito tempo, há mais de 05 anos; QUE WELLITON é seu vizinho, mas não tem muito contato com ele; QUE nenhum de seus vizinhos vende droga na rua de sua residência (...)” – fl. 48 (negritei)

Também o denunciado WELLITON ao ser interrogado em juízo, embora tenha admitido a propriedade da droga apreendida em sua residência, negou qualquer relação com a traficância, ressaltando que referida substância psicotrópica destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização.

Explicou que em sua residência os policiais civis obtiveram sucesso no encontro de apenas uma porção de maconha, acondicionada em cima da geladeira, realçando que referida porção já estava preparada em forma de cigarro para o seu consumo.

Consignou, ainda, que no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa, tentou empreender fuga dos investigadores de polícia, porém, sem êxito, justificando que se assustou, porque os policiais estavam usando máscaras.

Na fase policial, o réu WELLITON também negou “ser traficante de drogas”, explicando que:

“(...) é usuário de maconha há oito anos e a droga apreendida era para seu consumo pessoal; QUE correu quando os policiais chegaram porque se assustou com um grito que eles deram; QUE não dispensou nada de ilícito antes da chegada dos policiais; (...) QUE PEDRO PAULO reside na mesma rua que a sua, mas não tem amizade com ele (...)” – fl.40 (negritei)

A despeito das versões apresentadas pelos réus de que são apenas usuários e a substância psicotrópica apreendida no interior da residência deles destinava-se ao consumo próprio, referida alegação não encontra correspondência com as demais provas colhidas nos autos. Vejamos:

Os investigadores de polícia CAIO SÉRGIO SCHOSSLER DANIELLI e FLÁVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO, ao serem inquiridos na fase judicial, foram cautelosos em descrever a ocorrência, afirmando que receberam denúncia dando conta de que os acusados estariam praticando a mercancia ilícita de drogas nos endereços de suas residências, ressaltando que, diante disso, encetaram diligências no local e apuraram com os vizinhos colaboradores, que ambos os réus estavam envolvidos com a traficância, sobretudo, diante da movimentação de pessoas na residência deles.

Ressaltaram que também fizeram campana na frente das residências dos acusados, as quais, segundo consignaram são próximas uma da outra, ocasião em que puderam corroborar o movimento de pessoas nas proximidades dos imóveis, bem como que os réus permaneciam o dia todo debaixo de uma árvore nas proximidades, consumindo e comercializando drogas.

Na oportunidade, o IPC CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLI afirmou que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o acusado WELLITON tentou foragir, porém, sem êxito.

Já a IPC FLÁVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO destacou que a denúncia anônima que respaldou à investigação policial, cujo resultado consubstanciou na expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, informava o nome de ambos os réus, qual seja, PEDRO PAULO e WELLITON.

De fato, a delação apócrifa nº 1791/2018, recebida no Centro Integrado de Segurança Pública – CIOSP, no dia 01.05.2018, que se encontra juntada à fl.27, contém, além do nome dos réus, a descrição de suas características físicas e seus endereço. Ademais, narra que: “(...) AS PESSOAS AQUI MENCIONADAS ESTARIAM TRAFICANDO ENTORPECENTES E QUE O PEDRO PAULO ESTARIA USANDO TORNOZELEIRA. QUE O WELLITON JÁ TERIA SIDO PRESO VÁRIAS VEZES POR TRÁFICO (...)” – fl. 27.

Registre-se que o depoimento judicial dos investigadores de polícia civil acima transcrito, corroboram, na íntegra, suas versões anteriores apresentadas na Delegacia de Polícia (fls. 29 e 31), bem como o relatório policial de fls. 22, no qual narraram que, após o recebimento da denúncia anônima:

“(...) uma equipe de policiais foi até o local colher mais informações sobre os fatos e o local. Trata-se de uma rua com bastante movimento de olheiros que contribuem para tornar “seguro” o tráfico de entorpecentes, pois dificulta a entrada de forma discreta e assim a obtenção de informações”. “Através de ‘estória cobertura’ e entrevistas com moradores da região, os colaboradores (suprimimos a identidade destes por questão de segurança a pedido dos próprios colaboradores que temem sofrer algum tipo de represália) informaram que no local investigado há grande movimentação de pessoas durante o dia e que no período noturno a movimentação se intensifica até a madrugada, são veículos, motocicletas, bicicletas e até mesmo indivíduos a pé indo ao encontro dos suspeitos que residem no local, onde há uma negociação suspeita e também consumo de drogas”. “Após determinado tempo de vigilância nas proximidades do local, foi visualizado por esta equipe de policiais, indivíduos indo a casa dos suspeitos, entrando na residência, permanecendo a frente das casas e instantes depois saindo do local (...)” – fl. 22 (negritei).

Veja, pois, que os depoimentos dos agentes de polícia civil prestados em juízo são firmes e dão segurança na descrição dos fatos, tanto é assim que se ajustam, sem qualquer contradição, com as declarações prestadas na fase inquisitorial e ainda, com o próprio relatório investigativo policial.

Importa destacar ainda que nas duas oportunidades em que foram ouvidos, os investigadores de polícia esclareceram que a abordagem na residência dos acusados não se deu de modo ocasional, mas fundada em denúncia anônima, cuja cópia encontra-se à fls. 27, a qual ensejou a realização de investigação preliminar e, por fim, culminou na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. Aliás, o cumprimento desses mandados restou exitoso, com a apreensão de entorpecente e dinheiro na residência de ambos os acusados.

Lado outro a versão apresentada pelos denunciados de que são apenas usuários, encontra-se totalmente isoladas no contexto probatório e, por isso, não merecem qualquer credibilidade.

Frise-se que o laudo pericial de fls. 35/37, diverge completamente da alegação do acusado WELLITON de que a única porção de maconha apreendida em sua residência estava já enrolada em forma de cigarro para o consumo, porquanto bem constou do referido laudo que dos materiais apresentados à exame, um estava envolto em fragmento plástico transparente e outro sem acondicionamento (fl. 35)

Acerca da alegação dos réus de que não havia movimentação estranha de pessoas na residência deles, diverge da prova amealhada nos autos, sobretudo dos relatos dos policiais civis, os quais reforçaram as informações obtidas por meio de denúncia anônima, checadas em investigações “in loco” e ratificadas pelo encontro da droga na residência dos acusados.

Diante disso e não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicálos, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)”_ (Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. ((TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408)

Enunciado n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT- Turma de Câmara Criminais Reunidas – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).

Convém ressaltar que a despeito da alegação de usuário dos acusados WELLITON e PEDRO PAULO, o certo é que a quantidade apreendida a saber: 8,03g (oito gramas e três centigramas) de maconha, aliado à apreensão de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em dinheiro, à denúncia anônima de que os acusados estavam traficando no local da residência deles, o relatório das investigações policiais, ratificado pela prova testemunha colhida em juízo, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é o suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona ervamate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696- 88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

Também valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (grifo nosso).

Neste comenos, mesmo que os réus sejam usuários, nada impede que, simultaneamente, pratiquem o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário dos réus não exclui a de traficantes, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT):

“[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal nº 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012)

E mais.

Enunciado n.º 3. “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando estes o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Por fim, convém assinalar que ambos os acusados registram condenações por tráfico de drogas. O réu WELLITON foi condenado nos autos de código nº 402065; enquanto o denunciado PEDRO PAULO possui condenação nos autos de código nº 322044 e 354667, e ainda está sendo processado nos autos de código nº 485054 pelo cometimento do mesmo crime de tráfico de substância entorpecente, o que demonstra a contumácia de ambos acusados neste tipo de prática delituosa.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos acusados WELLITON DA SILVA e PEDRO PAULO MAGALHÃES, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiram o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados WELLITON DA SILVA, brasileiro, convivente, lavador de carro, nascido em 14.05.1990, natural de Cuiabá/MT, portador de CI/RG nº 19577354, filho de Fátima Amância da Silva, residente e domiciliado na Rua Teles Pires, nº 282, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT e PEDRO PAULO MAGALHÃES, vulgo “Pedrinho”, brasileiro, solteiro, serviço gerais, nascido em 29.06.1987, natural de Cuiabá/MT, portador de CI/RG nº 20600879 SSP/MT, filho de Antônio Magalhães e Darci da Luz de Magalhães, na Rua Teles Pires, nº 282, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006.
(id. 184732366 – págs. 16 a 31)

Analisando as provas produzidas e lançadas na sentença condenatória, é possível concluir que a autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, em especial os depoimentos dos IPC Caio Sergio Schossler Danielli e Flávia Cordovez Lopes de Aquino, pelas circunstâncias fáticas, considerando que já havia denuncia anterior de que o apelante, juntamente com o corréu estavam realizando tráfico de entorpecentes em sua residência, citando endereço e as características pessoais dos acusados, afirmando que o apelante estava usando tornozeleira eletrônica, conforme se verifica na sentença transcrita, além do histórico criminal do acusado, que já possui condenações anteriores pelo mesmo crime.

Vale ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sabe-se que é sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal. Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito aos apelantes.

Assim, em que pese à negativa de autoria por parte do réu, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio na localidade.

Vale lembra que, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Nesta senda, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

No mais, como é de conhecimento, o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente.

Destarte, não convence a justificativa pueril de ser o recorrente mero usuário de drogas. A propósito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente".(RT 776/663).

Consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o apelante incidiu no suposto delito imputado.

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta ao apelante, restando inviabilizada a absolvição.

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas, não comporta atendimento, visto que para a desclassificação exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de os usuários de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“
Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes
com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que, os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitiva do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA

A defesa insurge quanto a dosimetria dos apelantes de forma genérica e confusa, alegando sobre o período depurados do quinquênio da reincidência e da retirada de uma causa de aumento, além de alterar o regime inicial.

Para melhor compreensão, necessário a transcrição da dosimetria:

“...
Réu: PEDRO PAULO MAGALHÃES
Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases.

Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que total de entorpecente apreendido pesou apenas 8,03g (oito gramas e três centigramas) de MACONHA.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado (autos n.º 322044 e 354667), ressaltando que a condenação nos autos de código nº 354667, se trata de fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior, consoante se denota do documento anexo.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes. 2. Na hipótese, embora a reprimenda não alcance 8 (oito) anos de reclusão, tendo sido fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o regime fechado deve ser mantido para o início da expiação, principalmente à vista das circunstâncias tidas como desfavoráveis. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 87487 SP 2007/0171783-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/08/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012) (negritei).

Já a condenação nos autos n.º 322044 que transitou em julgado em 21.08.2012, com pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, serve para fins de reincidência (CP, art. 64, inciso I).

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação proferida nos autos de código nº 354667,
sendo certo que as ações penais em curso (códigos nº 401606 e 485054) não serão valoradas, face à vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstância atenuante a ser considerada.
Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto condenado nos autos n.º 322044 também pelo delito de tráfico de drogas, cujo trânsito em julgado se deu em 21.08.2012 (conforme consulta ao sistema APOLO).

Assim sendo e considerando se tratar de reincidência específica, com fulcro no disposto pelo art. 63 do Código Penal, MAJORO a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, para fixá-la nesta fase em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, ressaltando ser esta sua terceira condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas (doc. anexo).

“(...) A existência de diversos apontamentos criminais pela prática de vários delitos, inclusive, a condenação anterior por tráfico, corrobora que o recorrente está imerso em atividades criminosas, não se tratando de um traficante ocasional, cuja mens legis visa beneficiar, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. Recurso improvido.” (Ap 19314/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, NEGO a aplicação do benefício do tráfico privilegiado e por não vislumbrar causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PEDRO PAULO MAGALHÃES, vulgo “Pedrinho”, brasileiro, solteiro, serviço gerais, nascido em 29.06.1987, natural de Cuiabá/MT, portador de CI/RG nº 20600879 SSP/MT, filho de Antônio Magalhães e Darci da Luz de Magalhães, na Rua Teles Pires, nº 282, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT,
no patamar de 07 (sete) anos de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, e ainda, os maus antecedentes e a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base um ano acima do no mínimo legal em razão da circunstância judicial antecedentes, devidamente comprovada nos autos e na segunda fase, elevou a pena em 01 (um) ano em razão da reincidência do réu, também comprovada nos autos, tornando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, não havendo qualquer irregularidade a ser corrigida nesta instancia.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Paulo Magalhães,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024